Tribunal: TJSP
Processo: 2200727-43.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785034
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2200727-43.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante
RUBENS
SILVA,
é
embargado
CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO
GARAGEM AUTOMÁTICA HASE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2200727-43.2020.8.26.0000/50000 - rs
2
VOTO No 37.695
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2200727-43.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBGTE.: RUBENS SILVA
EMBGDO.: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO GARAGEM AUTOMÁTICA
HASE
INTERESSADAS: MARIA APARECIDA AGUIAR MOREGOLA E
SILVA (FALECIDA); MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO
Embargos
de
declaração.
Omissão,
contradição e violação a dispositivos
constitucionais e legais. Ausência. Mera
tentativa de reapreciação da matéria.
Caráter infringente. Embargos rejeitados.
Agravante
opõe
embargos
de
declaração ao V. Acórdão de fls. 414/418, por reputá-lo omisso e
contraditório. Sustenta, em síntese, que seu pleito está embasado nos
princípios da equidade e da menor gravosidade ao devedor, bem como
no direito fundamental de acesso à Justiça, aduzindo que o entendimento
adotado no julgado está em descordo com a orientação do Tribunal.
Prequestiona os artigos 5o, XXXV, e 93, IX, da Constituição Federal, e
os artigos 3o, 4o, 8o, 9o, 12, § 4o, 140, 489, IV, e 805, do Código de
Processo Civil, e pugna pela reforma do acórdão embargado.
Os
embargos
foram
oferecidos
tempestivamente.
É o relatório.
Conheço
dos
embargos
de
declaração, eis que oferecidos tempestivamente, mas os rejeito, pois o V.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2200727-43.2020.8.26.0000/50000 - rs
3
Acórdão embargado explicitou fundamentadamente as razões que
alicerçam a conclusão enunciada e deu o enfoque que a questão merecia,
à luz dos dispositivos constitucionais e legais invocados pelo
embargante, não havendo nenhuma omissão ou contradição que deva ser
sanada, o que fica aqui expressamente declarado, para efeito do
prequestionamento desejado.
O julgado deixou assentado o não
cabimento na espécie do manejo de exceção de pré-executividade,
“porquanto não identificada em cognição sumária a alegada
inexigibilidade do título, assertiva fundada em fatos
cuja análise demanda dilação probatória”.
Era o que bastava para a manutenção
da decisão que rejeitou liminarmente a exceção de pré-executividade
ofertada pelo embargante.
Conclusivamente,
os
embargos
declaratórios não passam de mera tentativa de ver a matéria submetida a
nova análise pela Egrégia Turma Julgadora, pois não se identifica
nenhuma omissão, contradição ou obscuridade no Acórdão que exija
suprimento, inexistindo respaldo para o pedido que, na verdade, busca
atribuir caráter infringente aos embargos.
Diante do exposto, rejeitam-se os
embargos de declaração.
CESAR LACERDA
Relator